Tribunal: STF
Processo: Rcl 44685
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Renan Leandro Silva de Souza contra ato do Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belford Roxo/RJ, que teria desrespeitado a Emenda Constitucional 45.
    O reclamante alega, em síntese, que 
    “[...] encontra-se preso, preventivamente, desde 04 de maio de 2018, portanto, há mais de 900 (novecentos) dias, não tendo sido sentenciado pelo juízo de piso, sem a formação de culpa da suposta infração a ele imposta, ferindo de morte a emenda constitucional 45, quanto ao direito de todo e qualquer nacional em ter uma duração razoável de seu processo, no caso vertente, em especial, onde encontra-se preso aguardando, mais ainda deveria ser a celeridade da marcha processual, o que não ocorreu no caso concreto dos autos. 
    DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004 
    Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 45, de 31 de dezembro de 2004, fora inserido no art. 5º, o inciso LXXVIII, com a seguinte redação 
    ‘a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e aos meios que garantam a celeridade de sua tramitação’, 
    Ou seja, o que já estava previsto na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, fora reafirmado. 
    Devemos destacar ainda que também fora inserido no art. 5º, o parágrafo 3º, que dispõe 
    ‘os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais’. 
    Desse modo, tem-se que com a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, objetiva a criação do princípio da duração razoável do processo penal em nosso ordenamento, destacando-se que ele não fora inserido no artigo 5º sem um propósito, tendo em vista que o referido artigo versa sobre os direitos e garantias fundamentais, ou seja, com a inserção do inciso LXXVIII, ele adquiriu status de princípio constitucional, decorrente de uma interpretação sistemática, de modo que tornou-se um direito do cidadão e um dever do estado. 
    É indiscutível que a falta de critérios objetivos para se verificar dilações indevidas no processo penal, prejudica a prestação da tutela jurisdicional, vez que causa maior morosidade do feito e prejudica as partes. 
    Como já destacado, o princípio da duração do processo penal é um direito do cidadão e um dever do Estado-juiz, nesta linha de pensamento passamos a aprofundar o estudo do aludido direito. 
    DO DIREITO DO CIDADÃO A TER UM PROCESSO SEM DILAÇÕES: 
    Preconiza o artigo 5º, § 1º da Carta Política de 1988, ‘As normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata’, logo se considerarmos que o princípio da duração razoável do processo penal está inserido no rol de direitos e garantias fundamentais, temos que sua aplicação deveria ser imediata, entretanto na prática não é o que ocorre, na medida em que caberia ao legislador derivado criar normas que possibilitassem a efetivação do aludido princípio em nosso ordenamento. O que por certo não ocorrera até aqui.
     Deste modo, se considerarmos que o princípio da duração razoável do processo fora incorporado em nosso ordenamento jurídico através do Pacto de São José da Costa Rica e posteriormente fora reafirmado por meio do acréscimo do inciso LXXVIII ao art. 5º, de nossa Lei Maior, chegaremos à conclusão de que todo o acusado/réu tem o direito a responder ao processo sem que este se estenda por um longo período de tempo. 
    Contudo, devemos considerar que não é apenas o acusado/réu que tem o direito de que o processo se desenvolva naturalmente sem dilações indevidas, a vítima também possui esse interesse na medida em que quer ver o autor do crime punido. 
    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer 
    “[...] o deferimento de liminar para RELAXAR A PRISÃO PREVENTIVA e fazer cessar imediatamente o constrangimento ilegal suportado pelo Requerente/Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura em favor do mesmo, para que este aguarde o desenrolar do seu processo em casa, como medida de respeito a Emenda Constitucional nº. 45, considerando o latente excesso na duração razoável de seu processo perpetrado pelo Juízo de piso, ora autoridade coatora; 
    […] seja julgada procedente a presente reclamação para, em definitivo, fazer cessar o constrangimento ilegal, por força da EMENDA CINSTITUICIONAL de nº. 45, medida que com toda certeza fará valer a força da referida emenda e a autoridade dos julgados deste Colendo Supremo Tribunal; 
    3. Alternativamente, caso entenda esta Colenda Corte Suprema, por não admitir a presente impetração, o que se admite apenas por hipótese, QUE CONCEDA DE OFÍCIO A ORDEM DE HABEAS CORPUS ao Requerente, sendo reconhecido o constrangimento ilegal suportado pelos mesmo, uma vez que seu PROCESSO NÃO POSSUI SEQUER ESTIMATIVA DE PRAZO PARA SE FINDAR, SENDO COMPLETAMENTE ILEGAL A MANUTENÇÃO DE SUA PRISÃO AD ETERNO;
    […]” (págs. 6-7 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que a pretensão não merece acolhida. Isso porque o pedido veiculado nesta ação não foi instruído com nenhum documento esclarecedor das alegações deduzidas na petição inicial, o que impede o seu exame.
    De qualquer modo, verifico que, no mesmo dia, o reclamante ajuizou nesta Suprema Corte a Rcl 44.688/RJ, de minha relatoria, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, essa devidamente instruída com a documentação necessária.
    Dessa forma, com o objetivo de evitar a litispendência de ações (art. 337, § 2° e § 3°, do CPC), instituto que pode ser reconhecido, de ofício, e por estar a presente reclamação deficientemente instruída, concluo pela possibilidade de sua extinção, sem resolução de mérito, a fim de que as pretensões do reclamante sejam melhor examinadas na Rcl 44.688/RJ, acima referida. 
    Com esse mesmo entendimento, cito trecho da ementa da Rcl 32.301-AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AJUIZAMENTO DE RECLAMAÇÕES IDÊNTICAS: LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 
    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator